Tribunal: TJPA
Processo: 0802413-32.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802413-32.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDIRACI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADA. FASE EXECUTÓRIA.REVISÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
A sentença indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art.330, III do CPC, por ausência de interesse em razão da inadequação da via eleita;

2-
Havendo alteração no estado de fato ou direito e sendo a relação de trato continuado é facultado à parte ajuizar ação revisional conforme prevê o art.505, I do CPC;

3-
No caso concreto, a parte ao ajuizar a ação revisional visou desconstituir a sentença transitada em julgada que a condenou ao pagamento do adicional de interiorização.

4-
No caso dos autos não restou demonstrado qualquer modificação do estado ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença, máxime a mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada a ser declarada pela Corte Suprema não implica na satisfação dos requisitos do art.505, I do CPC ante a ausência nesse sentido;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação, porém negar provimento para mantendo
in totum
a sentença guerreada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 7448708) contra sentença (Id. 7448706) prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação Revisional
proposta pelo
Ente Estatal
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), por ausência de interesse processual, em virtude da inadequação da via eleita.

Em suas razões, o
ESTADO DO PARÁ
informa que propôs
ação revisional
com fulcro no art.505, I do CPC, visando suspender a decisão que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização instituído pela Lei Estadual nº.5.652/91, diante da flagrante inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, a qual está na iminência de ser declarada inconstitucional através da ADI nº.6321 que ajuizou perante o STF.

Destaca que todos os feitos que tratam da matéria, seja na fase de conhecimento ou no cumprimento de sentença, foram sobrestados
havendo clara alteração jurídica da situação.

Argui ainda, a inconstitucionalidade do adicional de interiorização bem como sua probabilidade de ser declarada pela Corte Suprema. Assevera que inexiste o perigo no recebimento da inicial e no prosseguimento do feito, pois não haverá impedimento de receber o crédito caso, ao final, a ADIN
não seja declarada inconstitucional
.

Alega que, além da
alteração jurídica da situação
com a probabilidade de ser declarada a inconstitucionalidade do adicional de interiorização,
a questão é considerada de trato continuado
, sendo cabível, portanto, a ação revisional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

No evento nº. 7448717 foi certificado a impossibilidade de intimar o apelado para apresentar contrarrazões.

Distribuído os autos ao Des. Roberto Gonçalves de Moura que suscitou a prevenção desta magistrada nos termos do art.116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, importante fazer uma digressão dos fatos.

Em
04/02/2014
, o militar/
José Ediraci da Silva
propôs ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização com pedidos de valores retroativos em face do Estado do Pará (Id.

7448680).

No dia
24/10/2014
, a ação foi julgada procedente condenando o réu ao pagamento do adicional de interiorização atual e futuro limitado à 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente atualizado, fixando por último os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (ID.

7448684-7448685 Págs.1-3). Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID.

7448685 página 6-14), que foi
conhecido em parte
através do acórdão nº.162.397, datado de 18/07/2016 (ID 7448686).

Em
22/11/2016
, o Sr. José Ediraci da Silva peticiona, nos autos, requerendo o
cumprimento de sentença para que seja pago o valor mensal da parcela de adicional de 50% do soldo
(Id. 7448687). Despacho intimando o Estado do Pará para apresentar impugnação no prazo de 30 dias (Id.

7448687 - Pág. 22).

No dia
24/04/2017
, o Ente Estatal
apresentou impugnação à execução,
alegando excesso de execução quantos aos honorários contratuais e impossibilidade de fracionamento do RPV (Id. 7448688 - Pág. 4-9) e também opôs
exceção de pré-executividade
(Id. 7448688 - Pág. 11-16 e Id.

7448689 - Pág. 1-13), requerendo a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei nº.5.652/91 e o art.48, IV da Constituição Estadual.

Ainda, no dia
24/04/2017
, o Estado do Pará peticiona, nos autos, informando o
cumprimento da decisão judicial transitada em julgado
e a
inserção da gratificação no contracheque do autor
(Id. 7448691 - Pág. 1).

Em consulta ao sistema libra, infere-se que
a sentença transitou em julgado em

29/09/2016
.

Em
14/04/2017
, o juiz
a quo
considerando a inconstitucionalidade arguida nos autos da apelação nº.0014123.97.2011.8.14.0051, de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e no poder geral de cautela, determina o sobrestamento do feito até decisão definitiva do Plenário do Egrégio TJPA (Id. 7448691 - Pág. 16).

No dia
15/05/2017
, o Sr. José Ediraci da Silva apresenta manifestação à exceção de pré-executividade refutando as alegações e requerendo a condenação do réu por litigância de má fé (Id.

7448691 - Pág. 5-13).

No dia
17/09/2019,
o autor requer o prosseguimento do feito, aduzindo que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e nesse caso, de acordo com o Ofício 014/2019, expedido pela Vice-Presidência do TJPA, os feitos que já tenham acórdão transitado em julgado não devem ser atingidos pelo sobrestamento/suspensão (Id.

7448692 - Pág. 5).

Os autos foram encaminhados ao Contador do Juízo que apresentou os cálculos em
01/12/2019
(Id.7448692-Págs.12-19). O exequente manifesta-se sobre os cálculos (Id.

7448692 - Págs. 23-25).

Em
27/03/2020
, o Estado do Pará
propôs Ação Revisional
(Id. 7448678), suscitando a prejudicial de mérito de incidente de inconstitucionalidade do art.48, VI da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº.5.652/91 e a preliminar de
error in judicando
.

No mérito defende a alteração fático-jurídica, no caso em apreço, diante da possibilidade das normas que subsidiaram o pagamento do adicional de interiorização serem declarados inconstitucionais pelo STF quando do julgamento da ADI 6321 proposta pelo Estado do Pará.

Requer ao final, a procedência da ação e a condenação do réu no pagamento de custas e honorários advocatícios.

No dia
28/05/2020,
o juiz singular determina que o autor emende a inicial já que o militar se encontra na reserva (Id.7448698 Pág.1).

Em
30/06/2020
, o Estado do Pará peticiona, nos autos, aduzindo ter interesse no prosseguimento do feito em

virtude de ter sido condenado ao pagamento de parcelas pretéritas (Id. 7448703 Pág.1).

No dia
18/08/2020,
o juiz de primeiro grau indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito (Id. 7448706 - Págs. 1-3), sendo esta decisão, objeto do presente recurso.

Pois bem, feita as digressões dos fatos, passo ao exame do recurso.

Cuida-se de ação revisional ajuizada pelo Ente Estatal em desfavor de José Ediraci da Silva, visando a revisão do julgado que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização previsto em norma estadual.

Nas razões recursais o Estado do Pará alega a existência de modificação de fato e de direito diante da possibilidade da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, das normas estaduais que preveem o pagamento do adicional de interiorização as quais serviram de embasamento para a decisão transitada em julgado, daí sendo possível a aplicabilidade do art.505, I do CPC.

Em que pese a tese recursal a mesma não merece guarida pelas razões abaixo.

Sabe-se que a ação revisional não é o remédio utilizado para modificar a coisa julgada, sendo utilizada,
excepcionalmente
, para obter uma nova sentença para uma situação jurídica também nova decorrente da modificação do estado de fato e de direito de uma relação continuativa que possa alterar a própria relação jurídica.

Sobre o assunto, transcrevo o art.505, I do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Em outras palavras, cabe a revisão da sentença somente nos casos em que houver a modificação

superveniente no estado de fato ou de direito, a qual não foi objeto de análise na decisão, tendo-se uma situação jurídica nova, não abrangida pela coisa julgada.

E, no caso dos autos, diversamente, do que faz crê o apelante, entendo não restar demonstrado qualquer alteração fato jurídico (fato novo) a ensejar a aplicabilidade do art.505, I do CPC, eis que a simples arguição, qual seja, de ter havido a alteração fático-jurídica diante da possibilidade de vir a ser declarado inconstitucional a norma estadual, não implica alteração do estado do direito vigente, a ensejar revisão da sentença já transitada em julgado, ainda que se trate de relação continuada;
posto que na referida norma, não há qualquer previsão de hipótese de situação futura
que venha a alterar a relação fato jurídica, devendo a mesma ser comprovada de plano quando do ajuizamento da ação

revisional, o que não ocorreu no caso em apreço.

Oportunamente, registro que não desconheço que após, a prolação da sentença ora atacada,
datada de 18/08/2020,
o STF, em
21/12/2020
julgou procedente a ADI 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade das normas estaduais que versem sobre o adicional de interiorização.

Todavia, em que pese tal situação, tenho que também

não serve de lastro para acolher a pretensão recursal, isso porque, o ordenamento jurídico pátrio estabelece normas específicas para desconstituir ou tornar inexigível título executivo, quando a sentença exequenda fundamenta-se em norma declarada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao trânsito em julgado, conforme disposição dos §§§ 5º,7º e 8º do art.535 do CPC,
in verbis:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, uma vez transitada em julgado, no ano de 2016,

a sentença que condenou o apelante ao pagamento do adicional de interiorização cuja declaração de inconstitucionalidade de norma lei estadual que previa tal pagamento, ainda não havia sido declarada pelo STF,

e encontrando-se o feito, em fase executória, tenho que qualquer nova discussão acerca dos efeitos prospectivos da decisão que pretende rescindir deve ser utilizado a ação cabível conforme previsto no §8º acima transcrito, não sendo a ação revisional a via eleita para tal, máxime não restou comprovado, nos autos, qualquer modificação do estado ou de direito alegada quando do ajuizamento da ação revisional e da prolação da sentença, ora atacada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento para mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/02/2022